Tribunal: TJDFT
Processo: 0733920-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733920-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE RODRIGUES DE BARROS ARAGAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANE RODRIGUES DE BARROS ARAGÃO contra decisão (ID 245952895) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a agravante, RESULTS – SOLUÇÕES &amp; NEGÓCIOS EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e JOSÉ AUGUSTO DE BARROS NETO, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora sobre 30% do salário da recorrente. Em suas razões (ID 75126266), alega que: 1) não tem condições de arcar com os custos do processo; 2) o desconto de 30% da sua remuneração mensal compromete sua subsistência e dignidade; 3) a remuneração é impenhorável, pois tem caráter alimentar; 4) somente quando a remuneração do executado seja de valor elevado e o quantum bloqueado não afronte à dignidade ou subsistência do devedor e sua família é possível deferir tal penhora; 5) deve ser garantido o mínimo existencial; 6) o Superior Tribunal de Justiça – STJ admite a penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar em situações excepcionais e garantida a subsistência do devedor, o que não se observa nos autos; 7) a penhora não tem efetividade, pois o valor da dívida é de quase R$ 1.000.000,00; 8) a manutenção da penhora desconsidera a realidade fática e socioeconômica da recorrente, que é a única responsável pelo sustento da família; 9) o desconto de 30% equivale a aproximadamente R$ 3.000,00, o que gera um déficit de aproximadamente R$ 3.284,90; 10) a medida é desproporcional e fere a dignidade humana; 11) o agravado deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado do débito, em manifesta inobservância à determinação expressa do juízo; 12) o demonstrativo atualizado do débito é peça indispensável à execução. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para impedir a penhora sobre o salário. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, o pedido de gratuidade foi requerido apenas no agravo de instrumento. A análise do pedido diretamente pelo Tribunal, no caso, configura supressão de instância e violação à dialeticidade, pois não foi objeto da decisão agravada. Ademais, a renda líquida da agravante é de R$ 11.122,16. Não houve comprovação de que a agravante é a única responsável pelas despesas da família. Não foi apresentado extrato bancário. Além disso, sequer consta declaração de hipossuficiência. Os documentos não demonstram que a realização do preparo comprometerá a subsistência da parte ou de sua família, especialmente ao se considerar os valores das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, neste momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator